Tribunal: STF
Processo: AP 863
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes.



    3. O instituto processual da preclusão é fundamental para a concretização dos princípios da duração razoável do processo e da inafastabilidade da apreciação jurisdicional. No caso, pretende o embargante inovar os argumentos defensivos e produzir prova quando, a toda evidência, a fase instrutória já se encontra encerrada.



    4. Embargos de declaração rejeitados.